Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701759-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: DEBORAH EVELYN DA SILVA LIMA D E S P A C H O A Agravada não foi localizada para nomear novo procurador nos autos, tendo em vista a renúncia de fl. 1 ID 26600260. Ultrapassado o prazo previsto § 1o do artigo 112 do CPC e não sendo o caso de aplicação da regra do § 2o, inciso II, do artigo 76 do CPC, o processo deve ser encaminhado para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator